Tribunal: TCU
Processo: 014.592/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19109/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de José Edson de Sousa, como então prefeito de Brejo da Madre de Deus - PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante da parcial execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 173.925-17/2005 para a " implantação de núcleos de esporte recreativo e lazer - construção e equipamento de quadra de esporte coberta no município " sob o valor original de R$ 492.798,65 pelo aporte de R$ 270.000,00 em recursos federais e R$ 222.798,65 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 28/7/2005 a 17/7/2006, mas o prazo final da vigência veio a ser prorrogado para 30/12/2014; Considerando que, em 20/3/2017, a Caixa acostou os novos elementos ao processo, informando que teria evidenciado a integral funcionalidade do objeto executado por meio de vistoria técnica realizada in loco , e teria juntado o respectivo relatório fotográfico; Considerando que, após a análise do feito por meio do parecer lançado à Peça 15, a Secex-TCE teria assinalado a suposta insubsistência do débito originalmente apurado e, com a anuência do MPTCU, propôs o arquivamento do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 169, VI, e 212 do RITCU; Considerando, no entanto, que, naquele momento, o julgamento do feito ainda dependeria do adequado saneamento do processo, ante a subsistência dos indícios sobre o aludido dano ao erário, e, assim, o TCU proferiu o Acórdão 3980/2020-TCU-Segunda Câmara no sentido de determinar a citação de José Edson de Sousa para apresentar as suas alegações de defesa em face dos indícios de dano ao erário pela execução de apenas 49,08% do objeto pactuado; Considerando que a unidade técnica promoveu a citação do aludido responsável em face da parcial inexecução do objeto pactuado sem o aproveitamento da parcela executada e em face da ausência de efetiva comprovação do necessário nexo causal entre os recursos federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no ajuste, resultando apenas no patamar de 49,08% para as metas pactuadas no ajuste e na consequente imprestabilidade dos itens de serviço executados em prol da comunidade local; Considerando que, a despeito, contudo, da regular citação, José Edson de Sousa não apresentou as suas alegações de defesa, nem efetuou, tampouco, o recolhimento do débito em favor do Tesouro Nacional, passando à condição de revel perante o TCU, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; Considerando que, após a análise final do feito, a Secex-TCE propôs a regularidade, com ressalva, para as contas do aludido responsável diante do suposto nexo causal entre os recursos federais repassados e as despesas executadas na aludida obra, além da conclusão do referido empreendimento sem as eventuais falhas técnicas tendentes a comprometer a funcionalidade em prol da população local; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, de todo modo, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, mas, diante dos atuais indícios de ausência do dano ao erário desde a abertura do presente processo, além da ausência de outras irregularidades indicadas pela unidade técnica nesta tomada de contas especial, o presente feito pode ser arquivado, sem o eventual julgamento de mérito, em face da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 014.592/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Edson de Sousa (CPF XXX.842.844-XX). 1.2. Entidade: Município de Brejo da Madre de Deus - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Bernardo de Lima Barbosa Filho (24201/OAB-PE), entre outros, representando José Edson de Sousa. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao gestor indicado no item 1.1 deste Acórdão, para ciência.